Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715007-44.2018.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: BIMBO DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA, contra o acórdão exarado sob o ID 60570702, que conheceu e deu parcial provimento ao reexame obrigatório, tão somente para acolher a preliminar de coisa julgada, a fim de não conhecer da questão referente ao direito da BIMBO DO BRASIL LTDA à utilização do benefício creditício que lhe foi concedido com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003 no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 e, neste ponto, resolver o processo sem exame de mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. A sentença foi confirmada, na parte em que rejeitou a alegação de nulidade das certidões de dívida ativa, reconheceu a remissão dos créditos inscritos nas certidões de dívida ativa n. 0006841791, 0006841805 e 0006841813 (ID 51821101, págs. 3/8) e determinou o prosseguimento da ação de execução fiscal em relação aos créditos inscritos na certidão de dívida ativa n. 0006841821 (ID 51821101, págs. 9/10); e Os ônus da sucumbência foram redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, na proporção de 3/4 (três quartos) para o embargado e de 1/4 (um quarto) para a embargante da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido com o cancelamento das certidões de dívida ativa, em conformidade com o artigo 85, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil para o embargado e nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo Código para a embargante no patamar de 10% (dez por cento) daquela base de cálculo. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 60799693, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 18:25:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora